Tribunal: TCU
Processo: 037.043/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8367/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de monitoramento instaurado para verificar o cumprimento das seguintes determinações dirigidas ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS - Denasus pelo Acórdão 3255/2018-TCU-Segunda Câmara : "1.8. Determinar ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus/MS) que, no prazo de 90 (noventa) dias contados da ciência desta deliberação, apure as irregularidades apontadas nos presentes autos, informando o Fundo Nacional da Saúde sobre os indícios de irregularidade que venham a ser identificados, além de comunicar o TCU sobre as conclusões e as providências adotadas ao final do referido prazo. 1.9. Determinar ao Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS) que, caso a análise a ser promovida pelo Denasus indique a ocorrência de dano ao erário, instaure a devida tomada de contas especial e a encaminhe, regularmente instruída, à Controladoria-Geral da União no prazo de 60 (sessenta) dias contados da ciência da manifestação do Denasus, informando o TCU sobre a eventual instauração da TCE." Registre-se que o Acórdão 3255/2018-TCU-Segunda Câmara resultou da apreciação de representação, autuada a partir de pedido formulado pela Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Estado do Amapá (DPF/AP), acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Município de Vitória do Jari/AP, relacionadas a valores repassados nas modalidades fundo a fundo e convênio, por meio do Fundo Nacional de Saúde (FNS) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Considerando que a Secretaria de Controle Externo da Saúde - SecexSaúde, ao analisar as informações prestadas, entendeu que: i) o Denasus promoveu "a apuração das irregularidades conforme Relatório de Auditoria 18374, e a posterior comunicação ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) acerca das irregularidades identificadas assim como a comunicação ao TCU acerca das conclusões e providências adotadas conforme determinado no item 1.8 do Acórdão ora em análise."; ii) o FNS deu início aos "procedimentos para a instauração de TCE. Com isso, apesar de não ter sido instaurado o procedimento até o presente momento, entende-se que o processo pode ser encerrado justamente pelo fato de o órgão estar tomando as providências necessárias para reaver o recurso repassado a Secretaria Municipal de Saúde de Vitória do Jari/AP." os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 169, inciso I, do Regimento Interno, em: a) considerar cumprida a determinação constante do subitem 1.8 do Acórdão 3255/2018-TCU-Segunda Câmara ; b) considerar parcialmente cumprida a determinação constante do subitem 1.9 do Acórdão 3255/2018-TCU-Segunda Câmara ; c) apensar o processo ao TC Processo 029.077/2016-8 , no qual foi proferida a deliberação monitorada; d) encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica à peça 23 ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS e ao Fundo Nacional de Saúde. 1. Processo TC- Processo 037.043/2019-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: III. 1.2. Unidades: Departamento Nacional de Auditoria do SUS; Fundo Nacional de Saúde; Município de Vitória do Jari/AP. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde - SecexSaude. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.